Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-79.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001149-79.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: SINALVA MARIA RAMOS CUNHA SOUZA

Advogado(s)
:
ENRICO DE ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraudes bancárias praticadas por terceiros, reconhecida a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à alegada ausência de enfrentamento das teses defensivas suscitadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração destina-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como via própria para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, concluindo pela ocorrência de falha na prestação de serviço, em razão de fraude bancária, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora e mantendo integralmente a sentença.

As alegações do embargante, ao sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço bancário e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, visam apenas modificar o entendimento firmado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A inexistência de vício do art. 1.022 do CPC afasta o cabimento dos embargos, por se tratar de mera inconformidade com a decisão colegiada.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, não sendo necessária menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 8001149-79.2023.8.05.0063, tendo como Embargante – BANCO DO BRASIL S/A e, como Embargado - SINALVA MARIA RAMOS CUNHA SOUZA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3